Tribunal: TJMT
Processo: 1023000-81.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023000-81.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IWRY DJALA ALVES - CPF: 717.322.111-08 (APELANTE), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 E ART. 304, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7/TCCRTJMT – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
–
CONDENAÇÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (fracionadas), somada à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesá-las (balança de precisão), permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1023000-81.2023.8.11.0015 que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
Iwry Djala Alves,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 304 do Código Penal, ao cumprimento da pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, em regime inicial no
fechado
(id. 209690698).

Não se conformando com os termos da sentença
Iwry Djala Alves
interpôs recurso de apelação (id. 209690705, p. 2), objetivando sua absolviçãodo delito de tráfico de drogas, diante da
insuficiência de prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação, bem como no momento em que foi abordado o réu não estava praticando qualquer ato típico de traficância, sendo que a Polícia Militar estaria monitorando sua atividade exclusivamente por ter um mandado de prisão em aberto e nada em relação a tráfico de drogas
(id.
209690717).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 209690722).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 215639197), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Recurso de Apelação. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição. Alegado insuficiência de provas capaz de comprovar a traficância. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Crime de ação múltipla ou conteúdo variado.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Iwry Djala Alves
, contra os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal n.º 1023000-81.2023.8.11.0015 que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
na qual

foi condenado por infringência ao disposto artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 304 do Código Penal, ao cumprimento da pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, em regime inicial no
fechado
(id. 209690698).

Em resumo,
Iwry Djala Alves
requereu sua absolvição do crime de tráfico de droga, diante da inexistência de prova da autoria (id.
209690717).

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“...

FATO 01:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 28 de agosto de 2023, por volta das 16h00, em via pública, na rua principal da Chácara Tapajós, em Sinop/MT, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado IWRY DJALA ALVES, vulgo “C2”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo 01 (uma) porção de maconha que totalizou massa bruta de 275,50g (duzentos e setenta e cinco gramas e cinquenta decigramas), e 06 (seis) porções de cocaína, que totalizaram massa bruta de 10,93g (dez gramas e noventa e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado IWRY DJALA ALVES, vulgo “C2”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documento com informações falsas, consistente no Documento de Identidade RG nº 209671-5.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

São dos autos que a Agência Regional de Inteligência (ARI) recebeu informações de que na rua principal da Chácara Tapajós, em Sinop/MT, havia um indivíduo foragido da justiça, vindo da cidade de Peixoto de Azevedo/MT. De acordo com os relatos, referido indivíduo estaria residindo na casa há aproximadamente dois meses e utilizava nome falso para dificultar sua verdadeira identidade e continuar livre.

Apurou-se que em posse de todas essas informações, a equipe de inteligência foi ao local, próximo à residência indicada, e realizou o monitoramento, bem como acionou a equipe do Grupo de Apoio (GAP) para realizar uma possível abordagem.

Constatou-se que em determinado momento, os policiais visualizaram o indiciado saindo a pé da residência indicada, momento em que os policiais adentraram na via para realizar a verificação e abordagem. Na oportunidade, ao avistar a viatura, o indiciado dispensou uma mochila preta que trazia consigo, dentro de um latão de lixo.

Demonstrou-se que os policiais realizaram a abordagem do denunciado e, dentro da mochila que ele havia dispensado, localizaram duas balanças de precisão, R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) em dinheiro trocado, dois pacotes pequenos de embalagem, utilizados para embalar droga, além do entorpecente apreendido, sendo 01 (uma) porção de maconha que totalizou massa bruta de 275,50g (duzentos e setenta e cinco gramas e cinquenta decigramas), e 06 (seis) porções de cocaína, que totalizaram massa bruta de 10,93g (dez gramas e noventa e três decigramas), conforme Laudo Pericial Nº 541.3.10.8985.2023.134000-A01 (ID nº 128687400).

Ao entrevistarem o denunciado, buscando sua identificação, ele afirmou aos policiais que se chamava Yure Pereira Dantas e que seu RG estaria dentro da bolsa. Ao checarem o documento usado pelo denunciado, via QR Code disposto no RG, verificaram a falsidade, pois referido registro indicava o nome de Fabio de Castro Gomide, RG Nº 209671-5.

Questionado sobre a divergência, IWRY indicou sua verdadeira identidade e confirmou que usava o documento falso para despistar a polícia.

Realizada perícia no documento, comprovou-se a falsidade, conforme Laudo Pericial Nº 541.2.14.8985.2023.135803- A01, anexo.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia IWRY DJALA ALVES, vulgo “C2”, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 304 do Código Penal,..”
(id. 209690232)

DA ABSOLVIÇÃO
.

O apelante objetiva a absolvição, diante da
insuficiência de prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação, bem como no momento em que foi abordado o réu não estava praticando qualquer ato típico de traficância, sendo que a Polícia Militar estaria monitorando sua atividade exclusivamente por ter um mandado de prisão em aberto e nada em relação a tráfico de drogas.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas

restou demonstrada

através do Auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência nº 2023.243724, declarações dos policiais militares que participaram da ocorrência, perante a autoridade policial e em juízo e interrogatório judicial do acusado, Auto de Apreensão nº 2023.16.350674, Laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes nº 541.3.10.8985.2023.134000-A01 e Laudo pericial nº 541.2.14.8985.2023.135803-A01.

Verifica-se do Laudo de constatação de natureza e quantidade de droga nº 541.3.10.8985.2023.134000-A01 foram apreendidas 06 (seis) porções, com massa bruta de
10,93g
(dez gramas e noventa e três centigramas) de
cocaína
e 01 (uma) porção, com massa bruta de
275,50g
(duzentos e setenta e cinco gramas e cinquenta centigramas) de
maconha.

O Laudo pericial nº 541.2.14.8985.2023.135803-A01 atestou que a cédula de identidade apreendida em poder do acusado “possui suporte falso” e que o réu Iwry
“utilizou sua fotografia e os dados de Yuri Pereira Dantas (RG nº 2442706-3 SSP MT) para a produção de um documento falso” [sic].

Além dos entorpecentes e da cédula de identidade falsificada, foram apreendidos R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) em espécie, 02 (duas) balanças de precisão pequenas e 02 (dois) pacotes de plásticos pequenos para embalar drogas.

No tocante à
autoria delitiva
, o policial militar
Emerson Eduardo dos Santos
relatou que na data dos fatos o grupo de apoio recebeu informações do setor de inteligência, recebidas via COPOM, por meio de denúncia anônima, de que naquela localidade teria um indivíduo com mandado de prisão em aberto proveniente da cidade de Peixoto de Azevedo/MT. A equipe de inteligência fez o monitoramento e acionou a equipe do GAP e quando estavam se aproximando se depararam com o suspeito saindo da casa com uma mochila preta nas costas e ao perceber a viatura se desfez da mochila jogando-a dentro de um latão, próximo à residência. Feita a abordagem, não se recorda se com ele foi encontrada alguma coisa, mas ele se identificou com nome falso e que o RG dele estava dentro da bolsa. Ao verificar o conteúdo da bolsa, que em princípio ele alegou que seria uma bolsa velha que iria jogar fora, constaram que havia entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e um RG falso e logo identificaram a falsidade, pois chegaram o “QR code” e apontava o nome de outra pessoa e então ele falou o verdadeiro nome dele e revelou que estava sendo procurado, da cidade de Peixoto (trecho extraído da sentença condenatória).

Igualmente, a testemunha PM
Fabrício de Almeida Martins
narrou que atua na inteligência da PM e recebeu informações via 190 sobre um cidadão que estava residindo numa região de vilas ou chácaras e era foragido da justiça e ali havia uma grande movimentação de pessoas e ele estaria com um mandado de prisão em aberto. Então fizeram vigilância no local e diante das características repassadas, que indicavam um rapaz moreno, ficaram esperando ele sair da residência e ele saiu com uma mochila nas costas e então repassaram as características para a guarnição que realizaria a abordagem e a partir deste momento a diligência foi conduzida pelo grupo de apoio. Ressaltou que fez apenas o trabalho de identificação do local e do indivíduo e as informações apontavam que havia uma movimentação intensa de pessoas e possivelmente poderia ser um ponto de venda de drogas (trecho extraído da sentença condenatória).

A testemunha PM
Pedro Aparecido Sebalhos
, afirmou que a equipe do grupo de apoio se encontrava de serviço naquele dia, quando foram acionados pela equipe de inteligência, que lhes informaram que estariam monitorando uma residência onde possivelmente estaria parando uma pessoa foragida da justiça, com mandado de prisão em seu desfavor. Enquanto a equipe de inteligência fazia o monitoramento, já se deslocaram para as proximidades do local para realizar a abordagem, caso necessário. Durante o monitoramento a equipe de inteligência visualizou o cidadão saindo da residência e então foram acionados novamente e ao adentrarem à rua já visualizaram a pessoa em frente à residência e ao se aproximarem para realizar a abordagem, visualizaram que ele estava de posse de uma mochila e no momento da abordagem colocou dentro de um latão. Feita a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse dele, mas feita a busca na mochila, foi encontrado todo esse material descrito no boletim de ocorrência. Indagado o nome do suspeito, ele apresentou um documento, mas em checagens o “QR code” contido no documento não confere com os dados registrados no sistema. Posteriormente informaram a ele que já tinham ciência sobre o mandado de prisão em aberto e ele admitiu, inclusive, que utilizava o documento falso para dificultar a sua identificação. Ele não disse nada sobre a droga, apenas que estaria foragido da justiça. A quantidade de droga era relevante. Indagado pela defesa se o documento falso foi apresentado pelo acusado ou encontrado dentro da mochila, respondeu que foi encontrado dentro da mochila (trecho extraído da sentença condenatória).

Em juízo o apelante narrou que é usuário de maconha, cocaína e pasta base, desde os 14 anos e já ficou preso por cinco anos, mas foi absolvido e responde a outras ações penais. Acerca dos fatos, disse que não estava residindo no Mato Grosso, mas no Rio de Janeiro e saiu de lá dia 23 de agosto e veio de ônibus direto para Cuiabá e depois para Sinop e ficou nessa casa onde reside uma amiga sua, foi quando a polícia civil adentrou na sua casa, três policiais civis, lhe deram voz de prisão e primeiro adentraram e vasculharam a casa e encontraram essa droga, acharam uma porção de cocaína e um pedaço de maconha e em relação ao documento falso realmente tinha ele, mas em nenhum momento apresentou à polícia. Alegou que o policial perguntou se tinha mandado respondeu que não e ele perguntou qual era a sua identidade verdadeira e disse o seu nome verdadeiro Iwry Djala e quanto à cédula de identidade realmente tinha ela, mas não utilizava, pois veio do Rio de Janeiro usando seu nome verdadeiro e então o policial puxou seu nome e constatou a existência do mandado de prisão em aberto que não estava ciente e então eles chamaram o GAP. Disse que a menina “assinou a droga” dizendo que era dela, e os policiais civis encerraram a diligência passando para os policiais do GAP, dizendo para conduzi-lo somente pelo mandado de prisão, pois a droga era da dona da casa, mas os policiais do GAP perguntaram do que era o mandado de prisão e ao tomarem conhecimento que se tratava de crime de homicídio, disseram que a droga era dele, então pegaram uma bolsa onde estavam suas roupas e levaram na frente onde havia outra casa e colocaram dentro de um latão de lixo e tiraram foto dele, mas a droga não é sua e não é traficante de drogas (trecho extraído da sentença condenatória).

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, ART. 12 DA LEI N. 10.826/06 E ART. 180, § 3º, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES AVENTADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – 1. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 12, DA LEI N. 10.826/06 – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 109, INCISO IV, DO CP) – PREJUDICADO O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO REFERIDO CRIME ANTE O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 2. NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7/TCCRTJMT – 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS E REINCIDÊNCIA – 5. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 6. PRELIMINARES ACOLHIDAS E, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em abstrato (art. 12, da lei n. 10.826/06).

2. Impõe-se o decote da valoração negativa do vetor modular dos “motivos” e “consequências do crime” quando o juízo singular emprega fundamentação inerente ao tipo penal violado, devendo ser redimensionado o seu quantum, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

4. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida, bem como que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

5. Comprovado que entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de receptação culposa, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

6. Preliminares acolhidas para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime do art. 12, da lei n. 10.826/06, bem como para neutralizar as vetoriais “motivos” e “consequências do crime” em relação ao crime de tráfico e, no mérito, recurso parcialmente provido para extinguir a punibilidade do apelante em relação ao delito tipificado no art. 180, § 3º, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

7. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0000786-64.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros”
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

2. Recurso desprovido”
(N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ainda, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, assim como as balanças de precisão e significativa quantia de dinheiro em espécie apreendido demonstram que os entorpecentes se destinavam à comercialização. Ainda que as drogas não pertencessem ao acusado, o fato de as “transportar” configura conduta típica prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (fracionadas), somada à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesá-las (balança de precisão), permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso interposto por
Iwry Djala Alves
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal
n.º 1023000-81.20238.11.0015 que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024